Tribunal: TJSP
Processo: 1124616-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Inadmissibilidade do pedido de reforma –Companhia aérea que já ressarciu os passageiros pelos danos materiais – Acolhimento da pretensão inicial que representaria dupla reparação pelo mesmo fato – Precedente desta E. Tribunal e da C. Corte Superior, entendendo pela

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – Sentença de parcial procedência – Insurgência da autora – Inadmissibilidade do pedido de reforma –Companhia aérea que já ressarciu os passageiros pelos danos materiais – Acolhimento da pretensão inicial que representaria dupla reparação pelo mesmo fato – Precedente desta E. Tribunal e da C. Corte Superior, entendendo pela mitigação do disposto no art. 786, § 2o, do CC, na hipótese em que o terceiro de boa-fé, demandado pelo segurador, demonstrar que já indenizou o segurado pelos prejuízos sofridos – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.